Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-64.2020.8.11.0079
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000323-64.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENICE DA SILVA CARMO - CPF: 005.604.112-86 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), FERTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.416.768/0001-55 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ESCLARECIDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A narrativa dos autos apresenta versões conflitantes quanto à causa do acidente e à conduta dos envolvidos, o que torna imprescindível a dilação probatória.

É nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide quando não oportunizada às partes a especificação das provas, em especial diante da controvérsia fática relevante e da necessidade de produção de prova técnica ou testemunhal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000323-64.2020.8.11.0079

APELANTE: ELENICE DA SILVA CARMO

APELADA: FERTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELENICE DA SILVA CARMO
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Michele Cristina Ribeiro de Oliveira
, da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Pensão Mensal no 1000323-64.2020.8.11.0079, ajuizada em desfavor de
FERTIAGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
., julgou improcedentes os pedidos, extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

Nas razões de apelação, a recorrente sustenta, em síntese, que a extinção com improcedência se mostra precipitada e indevida, pois haveria elementos que demonstram a imprudência do preposto da ré ao invadir a pista contrária, colidindo com a motocicleta conduzida pela autora.

Aduz que os relatórios médicos, o boletim de ocorrência e as fotografias do local evidenciam a gravidade do evento e a dinâmica favorável à sua versão.

Invoca o art. 373, parágrafo único, do CPC, para requerer a inversão do ônus da prova em razão de hipossuficiência técnica e da dificuldade de a vítima produzir prova sobre a mecânica do acidente sem suporte pericial.

Evoca, ainda, os arts. 186 e 927 do Código Civil para afirmar a ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal, defendendo a responsabilidade da ré pelos danos morais e estéticos, bem como rememora a Súmula 387/STJ acerca da licitude de cumulação de dano moral e estético.

Pede, ademais, o afastamento da conexão reconhecida pelo juízo de origem, arguindo que os feitos conectados ostentam partes distintas.

Requer a reforma integral da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização não inferior a R$211.976,00, a título de danos morais e estéticos, com a manutenção da gratuidade da justiça e a condenação da parte adversa aos ônus sucumbenciais (Id. 294474369).

Em contrarrazões, a apelada
FERTIAGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, à luz do art. 932, III, do CPC, do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula 182/STJ, ao argumento de que as razões recursais não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção do
decisum
por ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, salientando o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

Sustenta culpa exclusiva da vítima, afirmando que a condutora da motocicleta não possuía CNH, trafegava em alta velocidade em via não pavimentada e invadiu o centro da pista, enquanto o motorista do veículo FIAT/STRADA teria realizado manobra de desvio em baixa velocidade para evitar a colisão.

Reporta-se a fotografias/croqui do local para corroborar a dinâmica narrada, menciona relatório da seguradora que não teria identificado responsabilidade do preposto e cita doutrina sobre negligência no trânsito, concluindo pelo desprovimento do apelo, com majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida à autora (Id. 294474371).

Remetidos os autos à d. PGJ, esta manifestou pela ausência de interesse público a justifica intervenção (Id. 310199378).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 294542895).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
ELENICE DA SILVA CARMO
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal ajuizada em desfavor de
FERTIAGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
., que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia central diz respeito à dinâmica do acidente de trânsito ocorrido em 02/04/2020, e, especificamente, à verificação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar as partes a produção de provas requeridas.

Pois bem. Na petição inicial, a autora sustenta que conduzia a motocicleta Honda/NXR 150 Bros Mix ESD, na companhia de uma passageira, pela rodovia MT-322, quando foi surpreendida pelo veículo Fiat/Strada, conduzido por preposto da ré, que, em alta velocidade, teria invadido a pista contrária, ocasionando a colisão frontal.

Afirma que o impacto causou o falecimento imediato da passageira e lhe ocasionou graves lesões, que demandaram internações, cirurgias e tratamento contínuo, deixando sequelas permanentes e incapacidade para o trabalho rural.

Para a autora, a conduta imprudente do preposto da ré foi a causa determinante do acidente e dos danos suportados.

Por sua vez, a ré defendeu que a culpa foi exclusiva da vítima, alegando que a autora não possuía CNH, trafegava em alta velocidade por estrada não pavimentada e invadiu o centro da pista, colidindo com a Strada, que trafegava em sua mão de direção e em baixa velocidade.

Afirmou que seu preposto ainda tentou realizar manobra de desvio para evitar o acidente, mas não conseguiu impedir a colisão.

Dessa forma, sustentou que o acidente decorreu da condução imprudente da motocicleta, não havendo responsabilidade da empresa ré.

Em impugnação à contestação, a autora rebateu a tese de culpa exclusiva, reafirmando que as fotografias acostadas aos autos comprovam que o veículo da ré tomou a pista em que ela trafegava, ocasionando a batida frontal.

Acrescentou que a ausência de habilitação não constitui fundamento para imputar responsabilidade civil pelo sinistro, pois trata-se de mera infração administrativa, que não se confunde com a definição da culpa na dinâmica do acidente. Assim, manteve a versão de que o preposto da empresa ré foi o responsável pela colisão.

Sobre a dinâmica do acidente, consta no Boletim de Ocorrência no 2020.88330:

“DIANTE DO EXPOSTO, ESTA GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO OCORRIDO. CONSTATANDO A VERACIDADE DOS FATOS, FORAM COLHIDOS TODOS OS DADOS DOS VEÍCULOS (V1 E V2), BEM COMO DE SEUS CONDUTORES. O MOTORISTA E.V.C(26 ANOS) O QUAL CONDUZIA O
V1 (FIAT STRADA HD WK CC, DE COR BRANCA, PLACA: QCX6559, INFORMA QUE ESTAVA SEGUINDO EM FRENTE NA MT 322, PARTINDO DO CENTRO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT, EM SENTIDO CIDADE DE QUERENCIA, MOMENTO ESTE EM QUE DEPAROU E COLIDIU-SE COM UMA MOTOCICLETA QUE ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE E SENTIDO OPOSTO
; PERGUNTADO AO MOTORISTA DO (V1) SE HOUVE O ATENDIMENTO MEDICO NO LOCAL, RESPONDEU QUE SIM; E QUE DUAS OCUPANTES DO V2 FORAM CONDUZIDAS IMEDIATAMENTE AO PSF DESTA URBE. EM SEGUIDA A GUPM DESLOCOU-SE ATÉ O PSF PARA AVERIGUAÇÃO; CONFIRMADO O ATENDIMENTO EMERGENCIAL Á CONDUTORA (ELENICE DA SILVA CARMO), BEM COMO Á PASSAGEIRA (FLAINTIANE COSTA DA CONCEIÇÃO) DA MOTOCICLETA (HONDA/NXR 150 BROS MIX, DE COR PRETA E PLACA MIF-0894). QUE AS ENVOLVIDAS FORAM ENCAMINHADAS AO HOSPITAL REGIONAL DE ÁGUA BOA - MT, PELO MEDICO PLANTONISTA ARLINDO. O BOLETIM FOI CONFECCIONADO E ENCAMINHADO Á PJC DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA”
(id. 294473459)

As fotografias do local registram colisão frontal, com indícios de tentativa de desvio do motorista da Strada para a esquerda (Id. 294474360). Esse dado material pode, sob a ótica da autora, reforçar a tese de que o preposto da ré teria invadido a pista contrária, mas, por outro lado, pode ser interpretado como manobra de emergência para evitar o choque, o que revela dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente e à distribuição da responsabilidade civil.

Verifica-se que, após a apresentação da impugnação à contestação,
a magistrada não determinou a especificação de provas e, de imediato, julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, entendendo suficientes os elementos documentais
.

Entretanto, diante das versões antagônicas sobre a dinâmica do acidente e da relevância de provas técnicas e testemunhais, mostra-se temerário encerrar a instrução apenas com o boletim e as fotografias, documentos incapazes de solucionar a controvérsia de forma inequívoca.

O art. 370 do CPC atribui ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao deslinde da causa, enquanto o art. 5o, LV, da Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

Nesse contexto, o julgamento antecipado, sem oportunizar a devida instrução probatória, configurou cerceamento de defesa, vício que impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– SEGURADORA- BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
AFERIÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE

- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PREJUDICADO. O boletim de ocorrência, registrado pelo condutor do veículo segurado, constitui prova unilateral, de modo que, estando desprovido de qualquer elemento de prova capaz de corroborar a narrativa consignada no documento, não se revela suficiente para aferição da responsabilidade pelo evento danoso.
É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide de forma contrária aos interesses de uma das partes, sem lhe oportunizar a produção de prova pertinente para a comprovação dos fatos por ela alegados.
Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o recurso interposto pela litisdenunciada, por perda do objeto.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034965-46.2021.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– REQUERIMENTO DE PROVA ORAL –
JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RELEVÂNCIA DA PROVA – DINÂMICA DO ACIDENTE – DIVERGÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.
Havendo controvérsia acerca da responsabilidade pela causa do acidente de trânsito, notadamente a dinâmica geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide, à mingua da produção da prova oral requestada pela parte configura cerceamento de defesa, restando necessário o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória
. Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000019-95.2019.8.11.0048, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize as partes a especificação e produção das provas necessárias à elucidação da dinâmica do acidente, prosseguindo-se com regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025